Tribunal: TJDFT
Processo: 0724491-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. INCLUSÃO DE CANDIDATO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA E DEMAIS FASES DO CERTAME. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. A avaliação médica tem por finalidade aferir se o candidato está em plena higidez física para o exercício do cargo pretendido. Submetido o candidato à avaliação médica e considerado inapto pela junta médica do órgão de seleção, por condição incapacitante prevista no Edital, de regra, não cabe ao Judiciário imiscuir-se nessa questão, sob pena de violação ao princípio da legalidade e isonomia.
2. A controvérsia estabelecida deverá ser mais bem elucidada nos autos principais, durante a instrução processual. Não estando evidenciada a probabilidade do direito, na medida em que se faz necessário dilação probatória, não cabe deferimento da tutela de urgência.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.